Tribunal: STF
Processo: ARE 1480743
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que afastou a alegação de cerceamento de defesa, por ausência de intimação e determinou o prosseguimento da execução Pleito de reforma da decisão Não cabimento Intimações realizadas na pessoa dos advogados constituídos pelo agravante Substabelecimento “com reserva de poderes” e sem requerimento expresso para intimação exclusiva dos advogados substabelecidos Suficiência da intimação de quaisquer dos patronos constituídos pelo agravante, não havendo nulidade a sanar Decisão mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO, não provido” (eDOC 4 – ID: ec34ff6b, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de nulidade no processo, tendo em vista a ausência de intimação dos atuais advogados da parte sobre os atos do cumprimento de sentença, mas dos antigos patronos. 



    Sustenta-se [a]s decisões acima destacadas não foram publicadas em nome dos advogados Anderson Pomini e Thiago Tommasi Marinho, apesar de representarem o Recorrente, repita-se, há quase dez anos naquela circunscrição, motivo pelo qual flagrante a violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (eDOC 6 – ID: f8b4b0c4, p. 13).



    Requer-se, assim, que sejam declarados nulos os atos do cumprimento de sentença posteriores ao equívoco das intimações narrado.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante nos autos, consignou que o substabelecimento em favor dos recorrentes foi realizado com reserva de poderes e que não há requerimento expresso para intimação exclusiva dos advogados substabelecidos, assim como não há comprovação quanto à superveniência de renúncia ou substabelecimento sem reserva de poderes pelos patronos constantes na procuração. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “Extrai-se dos autos que a ação civil pública, ajuizada pelo agravado em face do agravante e da interessada, foi julgada procedente em parte para condenar o agravante (i) à perda da função pública; (ii) a suspensão dos direitos políticos por três anos; (iii) a proibição de contratar com o Poder Público, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; e (iv) ao pagamento de multa de 1%sobre o valor atualizado da causa; bem como para condenar a interessada à proibição de contratar com o Poder Público, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, sendo ambos condenados ao pagamento das custas e despesas processuais.



    Após o trânsito em julgado da ação, o agravado deu início ao cumprimento de sentença, requerendo as providencias cabíveis para efetiva aplicação das sanções não pecuniárias e o pagamento pelo agravante da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da ação, correspondente a R$ 27.370,19 (vinte e sete mil, trezentos e setenta reais e dezenove centavos) (atualizado até 14/05/2.019). 



    O Juízo a “quo” determinou a intimação do agravante para o pagamento do débito, sendo a decisão publicada em 05/09/2.019 (fl. 114 doa autos principais). 



    O agravante não efetuou o pagamento, nem apresentou impugnação.



    Em razão da inércia do agravante, o agravado requereu o deferimento (i) da penhora “on line” junto ao sistema BacenJud, (ii) de expedição de mandado de penhora e avaliação a ser realizada na residência do agravante, (iii) da realização de pesquisas via ARISP e RENAJUD e (iv) de expedição de certidão de protesto (fls. 120/121 dos autos principais), sendo em 07/04/2.020 protocolada ordem de bloqueio “on line” em desfavor do agravante (fl. 202 dos autos principais). 



    Então, o agravante peticionou nos autos alegando nulidade por cerceamento de defesa, em razão de seus atuais patronos não terem sido intimados dos atos processuais praticados no cumprimento de sentença e, por conseguinte, pediu a liberação dos valores bloqueados nas suas contas bancárias e devolução do prazo para impugnação do cumprimento de sentença, ressaltando a impenhorabilidade de parte da verba bloqueada, em razão da sua natureza alimentar (fls. 206/214 e 435/438, ambos dos autos principais). 



    O Juízo “a quo” indeferiu o pedido de desbloqueio, afastando a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, determinando o prosseguimento da execução, com a realização de pesquisas via ARISP e RENAJUD para localização de bens do agravante, expedição de certidão de protesto e comprovação pelo agravante do caráter alimentar de parte da verba constrita. Decisão contra a qual se insurge o agravante, pelos motivos acima relatados. 



    Pois bem, denota-se dos autos do cumprimento de sentença, que os advogados Dr. Marcondes Tadeu da Silva Alegre e Dr. Francisco Roque Festa foram intimados de todas as decisões proferidas naqueles autos (fls. 110/111, 114, 124 e 198, todas dos autos principais). 



    Nota-se, também, que consta nos autos de cumprimento de sentença em questão, procuração outorgada pelo agravante aos advogados Dr. Marcondes Tadeu da Silva Alegre e Dr. Francisco Roque Festa (fl. 98), bem como substabelecimento “com reserva de poderes” aos advogados Dr. João Carlos Caramez, Dr. Anderson Pomini, Dr. José Eduardo Rangel de Alckmin, Dra. Thays Abud Rojas e Dr. Thiago Tommase Marinho (fl. 100).



    Dessa forma, não há qualquer irregularidade nas intimações realizadas aos advogados Dr. Marcondes Tadeu da Silva Alegre e Dr. Francisco Roque Festa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 



    Insta consignar que na petição de juntada do substabelecimento “com reserva de poderes” (fl. 99 dos autos principais) não há requerimento expresso para intimação exclusiva dos advogados substabelecidos, bem como não comprovou o agravante a superveniência de renúncia ou substabelecimento sem reserva de poderes, pelos patronos constantes na procuração. 



    Diante de tal cenário, suficiente a intimação de quaisquer dos patronos constituídos pelo agravante, não havendo nulidade a sanar. 



    Nota-se que, o fato de estar o agravante representado há quase dez anos pelos advogados Dr. Anderson Pomini e Dr. Thiago Tommasi Marinho, subscritores do presente recurso, não só neste, mas em vários outros processos em que o agravante é parte, por certo exigia maior diligência por parte destes, a fim de evitar essa situação” (eDOC 4 – ID: ec34ff6b)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCON. PRODUTO COM DEFEITO. MULTA. PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1360306 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.05.2022 – grifo nosso)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371 RG). PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA (AI 791.292 QO-RG). 1. É infraconstitucional a questão atinente à suposta inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, de modo que lhe são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes Tema n. 660/RG. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à nulidade do julgamento antecipado da lide em face do pedido de dilação probatória feito pelas partes demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, o que caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema 339/RG).4. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 1347397, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.03.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente